Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DESPESAS PRESUMIDAS. NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, reduzindo a obrigação alimentar para 80% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabível a redução da verba alimentar para 15% salário mínimo, quando já reduzida de 1 salário mínimo para 80% do salário mínimo pelo magistrado de origem.
III. Razões de decidir
3. As dívidas voluntariamente contraídas não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida ao alimentando, pois os filhos não podem sofrer as consequências de decisões sobre a forma de administração financeira de seus genitores, especialmente, no caso, em que restou demonstrado que o genitor tem renda superior a indicada.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1912028, 07066253520228070012, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024; Acórdão 1846294, 07055772220238070007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024.